Tribunal: TJPA
Processo: 0014301-06.2019.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0014301-06.2019.8.14.0006

EMBARGANTE: CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO Nº 0014301-06.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DE SOUZA

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. MATÉRIAS APRECIADAS EM RECURSO ANTERIOR.

ACLARATÓRIO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão no qual, por unanimidade de votos, foi dado parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para anular a sentença absolutória e remeter os autos ao Juízo de primeiro grau.

2. Por meio do recurso, a defesa do embargante pleiteia a correção de omissões, alegando que o Acórdão teria deixado de analisar a violação ao princípio da dialeticidade, bem como não teria debatido as teses defensivas relativas à nulidade da busca pessoal. Além disso, alega que a fundamentação da decisão teria divergido do entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

II.

Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: verificar (i) se o recurso anterior apresenta violação ao princípio da dialeticidade (ii) se houve omissão quanto à análise das teses defensivas no julgamento do Recurso de Apelação; (iii) se o acórdão embargado apresenta fundamentação em dissonância com o entendimento jurisprudencial sobre a justa causa para a busca pessoal.

III.

Razões de decidir

4.

Ao interpor o Recurso de Apelação, o Ministério Público de primeiro grau expôs argumentos pelos quais entende que estariam presentes as provas da autoria e da materialidade delitiva, dessa forma, trouxe à baila razões de inconformismo capazes de infirmar os fundamentos da sentença absolutória, principalmente porque a análise da suficiência probatória impõe a análise da legalidade das provas e dos meios de obtenção. Dessa forma, não se verifica violação ao princípio da dialeticidade.

5.

Não há que se falar em divergência com o entendimento jurisprudencial sobre a nulidade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita, vez que os elementos do inquérito policial indicam que houve diligências mínimas para confirmar as informações obtidas pelos policiais, bem como na denúncia anônima foram informados os detalhes do veículo e o local da suposta comercialização de drogas, o que torna a ação policial legítima.

6.
Constata-se que a defesa do embargante não trouxe ao exame qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na verdade pretende a reanálise de matérias já apreciadas e discutidas por esta Corte por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação.

7. Os Embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já decididas, uma vez que sua função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existente no ato decisório.

IV.

Dispositivo e Tese

8.

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no HC n. 1.010.906/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.

TJMG, Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.398143-8/002, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Sr. Desembargador(a) ________________________.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DE SOUZA contra o v. Acórdão de ID. 29218608 da minha relatoria, por meio do qual a 3ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público DO Estado do Pará, para anular a sentença absolutória e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau.

Inconformado, o embargante alega em suas razões que o v. Acórdão apresenta as seguintes omissões:

i)

O Ministério Público não teria impugnado especificamente o conteúdo decisório da sentença (ilicitude de provas), o que teria violado o princípio da dialeticidade;

ii)

Ausência de debates das teses defensivas relativas à ilicitude da busca pessoal e veicular;

iii)

Fundamentação em desconformidade com o entendimento jurisprudencial sobre a busca pessoal baseada exclusivamente em denúncia anônima.

Dessa forma, a defesa pleiteia a correção do Acórdão, a fim de que seja mantida a absolvição sumária do embargante, uma vez que as provas da materialidade delitiva teriam derivado de busca pessoal e veicular sem realizada de forma ilegal.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela rejeição dos Embargos de declaração, vez que o Acórdão embargado não apresenta qualquer omissão (ID-29284523).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

1.

DAS OMISSÕES

Os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em tela, não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão embargada.

Conforme consta nos autos, a sentença que absolveu sumariamente o embargante teve como único fundamento a ilicitude das provas da materialidade delitiva, que teriam sido obtidas por meio de busca pessoal e veicular realizadas por agentes policiais em desacordo com os ditames legais e jurisprudenciais sobre o tema.

Ao interpor o Recurso de Apelação, o Ministério Público de primeiro grau expôs argumentos pelos quais entende que estariam presentes as provas da autoria e da materialidade delitiva, dessa forma, trouxe à baila razões de inconformismo capazes de infirmar os fundamentos da sentença absolutória, principalmente porque a análise da suficiência probatória impõe a análise da legalidade das provas e dos meios de obtenção.

Nessa senda, no julgamento do Acórdão embargado, os debates giraram em torno da manutenção ou não da absolvição sumária do embargante em razão da ilicitude das provas, mormente, se a busca pessoal e veicular foram efetivadas pelos agentes policiais com observância aos regramentos legais e entendimentos jurisprudenciais. Dessa forma, contrariamente às alegações da defesa, não se verifica violação ao princípio da dialeticidade.

Destaque-se que no julgamento, à unanimidade de votos, os integrantes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, deram parcial provimento ao recurso, para anular a sentença absolutória e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que, na fase de instrução, todas as dúvidas relativas à atuação dos policiais sejam dirimidas e, assim, seja possível que a licitude ou ilicitude das provas seja aferida com mais subsídios, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita.

EMENTA.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ILEGALIDADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INEXISTÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu sumariamente o acusado do crime de tráfico de drogas, por considerar ilegal a busca pessoal e veicular que culminaram com a apreensão da droga.

2. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, a fim de que o acusado seja condenado, alegando que nos autos existem provas suficientes para embasar o édito condenatório.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em (i) verificar se os elementos de provas constantes até então nos autos são suficientes para determinar a ilegalidade da busca pessoal e veicular realizadas pelos agentes policiais.

III. Razões de decidir

4. A absolvição sumária, por importar verdadeiro julgamento antecipado da lide, deve ser reservada às situações em que não houver qualquer dúvida acerca da presença de uma das hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal. Dessa forma, pairando incertezas, deve o juiz rejeitar o pedido de absolvição sumária.

5. Na espécie, analisando os elementos até então constantes nos autos, verifica-se que se revelam insuficientes para demonstrar de forma inequívoca que os agentes policiais, ao procederam à busca pessoal e veicular, o fizeram em desrespeito às normas legais. Dessa forma, é precoce considerar que a prova da materialidade delitiva é ilícita por derivação.

6. Em situações como no presente caso, em que a discussão gira em torno da legalidade da realização de busca pessoal e veicular por agentes policiais e, consequentemente, da licitude das provas obtidas, é mais prudente prosseguir para a instrução processual para que todas as dúvidas existentes sobre a operação policial sejam dirimidas, a fim de que o julgador tenha maiores subsídios na análise da presença ou não de justa causa para o sacrifício do direito à intimidade

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para ulteriores de direito.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJ-MG, Apelação Criminal: 00895510820198130480, Relator.: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/10/2024.

Conforme se depreende do excerto acima, é inviável analisar com aprofundamento as questões relativas à nulidade das provas neste momento processual, mormente porque o caderno processual conta apenas com elementos colhidos durante o inquérito policial, que não comprovam de forma cabal que a busca pessoal e veicular foram realizadas com base exclusivamente em denúncia anônima, vez que os agentes policiais relataram que realizaram diligências mínimas antes da abordagem. Dessa forma, revela-se necessária a realização da instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos.

Isso não significa necessariamente inversão do ônus da prova, no sentido de que a defesa teria que provar a ilicitude da ação dos policiais, mas que, para a absolvição sumária, com base em provas ilícitas, é necessário que o conjunto probatório seja absolutamente conclusivo neste sentido, o que não se verifica no caso em tela.

Sendo assim, não há que se falar em divergência com o entendimento jurisprudencial sobre a nulidade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita, vez que os elementos do inquérito policial indicam que houve diligências mínimas para confirmar as informações obtidas pelos policiais, bem como na denúncia anônima foram informados os detalhes do veículo e o local da suposta comercialização de drogas, o que torna a ação policial legítima.

Nessa linha, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a denúncia anônima especificada, por meio da qual são fornecidos detalhes concretos sobre o suposto crime, confirmada por diligências policiais, configura justa causa para a realização de busca pessoal.

Certifique-se:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. POSSIBILIDADE. INTENÇÃO DE MERCANCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A busca pessoal fundada em denúncia anônima especificada, corroborada por informações prévias e observação de conduta suspeita, configura hipótese de fundada suspeita apta a legitimar a diligência, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.

2. Inexistindo demonstração de ilegalidade na atuação policial, deve ser afastada a alegação de nulidade da prova decorrente da busca pessoal.

[...]

(AgRg no HC n. 1.010.906/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Diante disso, constata-se que a defesa do embargante não trouxe ao exame qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na verdade pretende a reanálise de matérias já apreciadas e discutidas por esta Corte por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação.

Os Embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já decididas, uma vez que sua função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas, corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existente no ato decisório, o que não se verifica no caso em tela.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - RECURSO QUE VISA A MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Ausentes no acórdão embargado quaisquer das hipóteses descriminadas no artigo 619 do Código de Processo Penal - omissão, obscuridade, contradição, o não acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Não cabem embargos de declaração interpostos com o nítido propósito de se questionar o acerto da decisão, devendo eventual irresignação contra o mérito do julgamento ser discutida em via própria.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.398143-8/002, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025)

Portanto, não há como acolher os presentes embargos, vez que a insurgência nele descrito revela manifesta insatisfação com o resultado do julgamento do recurso de apelação, em que foi adotado entendimento contrário às pretensões recursais do embargante.

2.

DO PREQUESTIONAMENTO

A defesa do embargante pleiteia o prequestionamento das matérias, a fim de que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre as questões aqui discutidas.

Nesse contexto, dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”

À luz do dispositivo legal acima transcrito, bem como das razões de rejeição dos presentes aclaratórios, entendo que o prequestionamento das questões suscitadas poderá ser procedido de forma implícita, sem necessidade de manifestação expressa desta Corte.

3.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/09/2025